Tribunal: TJDFT
Processo: 0732164-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732164-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39671582), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória (ID 135075489, origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0711141-80.2022.8.07.0018, requerido por ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA. Determinada, monocraticamente, a suspensão do trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 40830285). A Agravada informa a publicação do acórdão referente a este RE e requer que, “estando a decisão agravada em conformidade com esta orientação, espera(m) e confia(m) que Vossas Excelências se dignem não conhecer do presente recurso, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, ou, caso conhecido, seja o mesmo desprovido” (ID 58085721). Contudo, em face daquele acórdão, foram opostos embargos de declaração ainda não julgados. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento da Agravada. Cumpra-se a decisão de ID 40830285. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024 13:16:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador